Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
No despacho de id. 93266993, determinei a intimação da parte agravante para comprovar o pagamento do preparo e, em caso de não pagamento, ficava intimada para pagamento em dobro, comprovando nos autos.
Apesar disso, em total desatendimento ao despacho a parte emitiu nova guia de pagamento, fora do prazo e sem o pagamento em dobro.
Não é cabível nova oportunização para pagamento, eis que o despacho deixa claro quanto a necessidade de pagamento em dobro, em caso de não pagamento do preparo no prazo legal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.007 DO CPC/2015. IRREGULARIDADE DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL. NOVA OPORTUNIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante o entendimento desta Corte, não é cabível nova intimação para regularização do preparo, se desatendida a anterior determinação realizada com base no art. 1.007 do CPC/2015.
3. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, de modo que este deve ser integralmente mantido com seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1430026/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 04/09/2019) - com grifos
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO (ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Na origem, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução, nos autos da ação ordinária de revisão de beneficio previdenciário, com base nos artigos 794, I, e 795 do CPC/73, em face da satisfação da obrigação. No Tribunal Regional Federal da 2a Região, a sentença foi mantida.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. In casu, mesmo intimado para que comprovasse a regularidade no recolhimento do preparo ou o deferimento da Gratuidade da Justiça pela Corte de origem, não o fez, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ.
3. A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição . Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. Incidência na hipótese o disposto na Súmula n. 187 do STJ.4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1747380/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES , DJe 30/08/2019)
Destarte, julgo deserto e recurso, razão pela qual não o conheço.
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator